Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-79.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível no 1004112-79.2018.8.11.0002
Recorrente: PEDRO FONTES FILHO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por PEDRO FONTES FILHO, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL– LEIS COMPLEMENTARES N. 169/2004 E 234/2005 - GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA SEM CARATER SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ - REFORMA PARA IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A vantagem denominada “Verba Indenizatória” inerentes aos servidores integrantes do Grupo TAF não incorpora à remuneração e/ou proventos, tampouco geram reflexos para os períodos de férias, licenças, 13o salário, e reajustes, uma vez que não se trata de remuneração.
“Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.” (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)
Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.” (id.79628486)
Nas razões recursais, o recorrente alega que “o servidor público aposentado integrante do Grupo de Arrecadação, Tributação e Fiscalização - TAF, tem o direito ao recebimento da verba instituída no artigo 2o da Lei Complementar no 79/00, em razão da sua natureza ser remuneratória, configurando assim revisão salarial distorcida em verba indenizatória, com fulcro no princípio constitucional da paridade plena, no parágrafo §4o do artigo 39 da Constituição Federal e ainda com base na decisão de repercussão geral do Recurso Extraordinário n.o 596962 – MT do Supremo Tribunal Federal.”
Recurso tempestivo e recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 95336965).
Contrarrazões em id. 102322993.
É o relatório.
Decido.
Recurso tempestivo (id. 75338474) e preparado (id. 78967494).
Sem contrarrazões, conforme certificado em id. 85923486.
É o relatório.
DECIDO.
Sistemática de repercussão geral – Inaplicabilidade do Tema 156 do STF
No caso, o recorrente defende que o acórdão guerreado ofende o princípio constitucional da paridade plena previsto no parágrafo §4o do artigo 39 da Constituição Federal, sob a premissa de que a verba instituída no artigo 2o da Lei Complementar no 79/00, possui natureza remuneratória, e não indenizatória.
No julgamento do recurso Leading Case RE 596962/MT (Tema 156), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “I - As vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas;(...)”, como se vê da ementa:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8o, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC no 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC no 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC no 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC no 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7o, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8o, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC no 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC no 41/2003, conforme decidido nos autos do RE no 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09.”.
Todavia, no caso concreto, o relator concluiu que “A vantagem denominada “‘Verba Indenizatória’ inerentes aos servidores integrantes do Grupo TAF não incorpora à remuneração e/ou proventos, tampouco geram reflexos para os períodos de férias, licenças, 13o salário, e reajustes, uma vez que não se trata de remuneração”, senão vejamos:
“(...) A lei deixa nítido o caráter indenizatório da verba em questão, considerado que foi criada para recompor o patrimônio do servidor, no desempenho de suas atribuições, abolido expressamente o pagamento de valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado de Mato Grosso, porquanto tais despesas estão agregadas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 2 o deste artigo.
Igualmente dispõe que a indenização não será concedida de forma indistinta e automática, pois exclui o direito ao pagamento para o servidor do Grupo TAF que não cumprir as Ordens de Serviço, emanadas pela Administração.
E sobre a natureza indenizatória da referida verba, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. GRUPO TAF. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE GENERALIDADE NA CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. 1. O STJ tem entendimento de que a indenização estabelecida pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005 do Estado do Mato Grosso fora destinada aos servidores que especifica, os do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, bem como os Delegados de Polícia. 2. A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória. 3. Recurso Ordinário não provido”. (STJ RMS 47316/MT, Ministro Herman Benjamin, T2 Segunda Turma, Data do Julgamento 28/04/2015, DJE 01/07/2015)
(...)
Se a verba indenizatória não integra a remuneração dos servidores, não cabe projeção para o pagamento das demais verbas trabalhistas (férias, licenças e décimo terceiro, RGA e etc).
A respeito da natureza propter laborem, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA INDENIZATÓRIA. CARÁTER PROPTER LABOREM. GRATIFICAÇÃO NATALINA. NÃO INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO. PRECEDENTE. [...] 3. As indenizações prevista no art. 106, incisos IV e V, da Lei Complementar Estadual n.o 111/2005, são devidas apenas aos Defensores Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul quando no exercício efetivo da atividade de substituição em Juizados Especiais e Tribunal do Juri, possuindo, assim, nítido caráter de vantagem propter laborem, de natureza transitória. 4. Em razão da natureza propter laborem, as referidas indenizações não compõem a remuneração da impetrante, não constituindo, portanto, parcela integrante do décimo terceiro salário. 5. "Indenizações são previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos em razão da função; seus valores podem ser fixados em lei ou em decreto, se aquela permitir. Tendo natureza jurídica indenizatória, não se incorporam à remuneração" (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 37a ed., São Paulo, Malheiros, 2011, p. 542-543) (v.g: RMS 40960/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 39498/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 26/3/2014)
Conclui-se que a vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF não incorpora à remuneração e/ou proventos, tampouco gera reflexos para os períodos de férias, licenças, 13o salário, e reajustes, uma vez que não se trata de remuneração. (g.n.) (id. 74747488)
Diante disso, como registrado, não houve ofensa ao princípio constitucional da paridade plena na legislação estadual, eis que essa não atribuiu a todos os servidores indistintamente o pagamento indenizatório, condicionando o recebimento deste mediante o desempenho individual dos servidores ativos em cumprimento de ordem de serviço, situação não condizente com servidor inativo.
Assim, como não se trata de incidência do referido tema, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de repercussão geral, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada pré-questionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nos 636 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1281723 DF 0047228-06.2017.8.07.0001, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/11/2020) (g.n.)
Na espécie, a recorrente alega violação parágrafo §4o do artigo 39 da Constituição Federal. Entretanto, tal questão não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V (Súmulas 282 e 356 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça